Tribunal: TJPA
Processo: 0816242-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4813 - Representação comercial
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816242-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON ALBERTO NOBRE GALVAO, ANDERSON ALBERTO NOBRE GALVAO 65101707287

AGRAVADO: OKAJIMA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por pessoa física e microempreendedor individual (MEI), contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento, que negara provimento ao recurso originário e mantivera o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da Ação de Cobrança de Comissões e Indenizações (Proc. nº 0802136-46.2025.8.14.0049), sob fundamento de ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante, pessoa física e MEI, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz dos documentos apresentados no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade de justiça, mesmo quando requerida por pessoa física, exige demonstração mínima e idônea da incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, conforme art. 99, §2º, do CPC.

4.

A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (art. 99, §3º, do CPC), podendo ser afastada na ausência de documentação suficiente a corroborar a alegação.

5.

Em relação ao MEI, não houve juntada de documentos contábeis e fiscais obrigatórios, como balancetes, declarações fiscais (p. ex., DASN-SIMEI), extratos bancários ou notas fiscais eletrônicas, os quais são essenciais à aferição da capacidade financeira da pessoa jurídica.

6.

A situação cadastral de “inapta” do CNPJ, motivada por omissão de declarações, não se confunde com hipossuficiência econômica, tampouco autoriza a concessão automática da justiça gratuita.

7.

A declaração unilateral de “isenção de tributos” apresentada não tem respaldo em norma específica nem supre a ausência de documentação exigida pela legislação processual e tributária, revelando-se ineficaz como prova de incapacidade financeira.

8.

A decisão monocrática recorrida está em consonância com a Súmula 481 do STJ e com a jurisprudência consolidada da Corte Superior, que exige prova inequívoca da hipossuficiência para concessão do benefício à pessoa jurídica, inclusive MEI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa física ou jurídica depende da demonstração idônea da hipossuficiência, sendo insuficiente a simples declaração unilateral desacompanhada de documentos contábeis, fiscais e bancários.

2.

A situação cadastral de inaptidão do CNPJ, por omissão de declarações, não comprova por si só a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

3.

A ausência de documentos essenciais para aferição da capacidade econômica autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Lei nº 7.115/1983.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.404.028/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.412.877/RS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 30.10.2023, DJe 09.11.2023. Súmula 481/STJ. Súmula 83/STJ. Súmula 7/STJ. Súmula 06/TJPA.

RELATÓRIO

Trata-se de controvérsia recursal instaurada no TJPA (AI nº 0816242-63.2025.8.14.0000) a partir de
Ação de Cobrança de Comissões e Indenizações
ajuizada no Proc. nº 0802136-46.2025.8.14.0049 (1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel/PA), na qual foi indeferida a justiça gratuita em 06/08/2025 (decisão de 1º grau mencionada no AI de ID 28989871).

No ID 28989871, os autores/agravantes (pessoa física e MEI) interpuseram agravo de instrumento contra o indeferimento da gratuidade, alegando renda mensal reduzida e despesas essenciais, além de requererem concessão do benefício em sede recursal.

Sobreveio a decisão monocrática do Relator (Des. Alex Pinheiro Centeno) no ID 29353227, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da justiça gratuita por ausência de comprovação idônea da hipossuficiência, com destaque para a presunção relativa do art. 99, §3º, do CPC e para a falta de documentos contábeis/fiscais do MEI.

Em seguida, os agravantes apresentaram agravo interno (ID 29514877), pleiteando juízo de retratação ou submissão ao colegiado, com ênfase na inaptidão cadastral do MEI desde 21/08/2024 e na baixa renda da pessoa física, bem como requerendo a concessão da gratuidade por decisão monocrática ou tutela de urgência.

Por sua vez, a parte agravada protocolou contrarrazões ao agravo interno (ID 30272948), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que a declaração de pobreza possui presunção relativa, não foram apresentados documentos essenciais (PF e MEI), a inaptidão do MEI não comprova, por si, hipossuficiência, e cabem honorários recursais e, se for o caso, multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais do agravo interno se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

MÉRITO RECURSAL

Nego provimento ao agravo interno.

Com o agravo interno, como complemento da instrução quanto à condição financeira da Pessoa Jurídica, foi juntado unicamente os documentos de ID n. 29514880 (CNPJ onde consta situação cadastral como “inapta”) e n. 29514895 (declaração unilateral de isenção de tributos).

À luz dos fatos e das provas disponíveis, contudo, a decisão monocrática de ID n. 29353227 deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois a concessão da gratuidade de justiça não decorre de direito automático e exige demonstração mínima e idônea da incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. No caso, a parte agravante limitou-se a apresentar declarações unilaterais e documentos incompletos, o que não supera a presunção relativa de pobreza, legitimando o indeferimento do benefício.

Ressalte-se, ademais, a ausência de documentação contábil e fiscal suficiente especialmente quanto ao MEI, a impor maior rigor na aferição da real capacidade contributiva. Não foram trazidos aos autos balanço, livros e demonstrativos contábeis, extratos bancários da pessoa jurídica, notas fiscais eletrônicas, declarações fiscais (p. ex., DASN-SIMEI/IRPJ), tampouco conjunto probatório atualizado da pessoa física (IRPF, extratos bancários, comprovantes integrais de despesas ordinárias).

A mera inaptidão cadastral do CNPJ, motivada pela “omissão de declarações”, não se confunde com hipossuficiência econômica e, isoladamente, não comprova a impossibilidade de pagamento das custas.

Ademais, a declaração unilateral de “isenção de tributos” não é meio adequado para comprovar insuficiência econômica para fins da gratuidade. Destaque-se que a Lei n. 7.115/83 não autoriza substituir os documentos fiscais e livros contábeis adequados por mera declaração para fins de atestar dispensa de pagamento de tributos. Além disso, afirma-se de forma pouco técnica a existência de “isenção” sem especificar o ato normativo ou o fundamento para o referido benefício fiscal, de modo que a declaração unilateral não possui força probatória mínima para os fins a que se destina.

Assim, mantém-se
in totum
a decisão recorrida, por estar alinhada à orientação desta Corte (Súmula 06/TJPA) e à jurisprudência do STJ (Súmula 481 – “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”) quanto à necessidade de prova idônea para fruição de benefícios legais, além da regra do art. 99, §2º, do CPC, que autoriza o indeferimento diante da falta dos pressupostos. Ante a insuficiência probatória reiterada no agravo interno, impõe-se o desprovimento do recurso, preservando-se o indeferimento da gratuidade de justiça.

A respeito, conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. 3. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ e é entendimento dominante acerca do tema (Súmulas n. 83 e 568 do STJ). 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 6. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para indeferir o pedido de justiça gratuita.Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2404028 BA 2023/0227306-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos contidos na decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência do STJ reconsiderada. 2. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas judiciais, pois os balancetes acostados aos autos demonstram que detém ativos suficientes. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2412877 RS 2023/0234237-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023)

Os precedentes do STJ transcritos reforçam, em linha com o art. 99, §2º, do CPC, que a gratuidade — sobretudo quando postulada por pessoa jurídica — depende de prova concreta da incapacidade, inexistindo presunção em seu favor (Súmula 481/STJ). Nesse cenário, as ementas colacionadas (AgInt no AREsp 2.404.028/BA e AgInt no AREsp 2.412.877/RS) corroboram a tese de que balancetes, livros e extratos são indispensáveis para aferição da real capacidade contributiva, e, ausentes eles no caso concreto, impõe-se a manutenção do indeferimento da justiça gratuita, nos termos já fixados na decisão monocrática de ID 29353227.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática de ID n. 29353227.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/11/2025